Tribunal: TJDFT
Processo: 0722785-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO.

1. Rejeitam-se os embargos de declaração opostos ao acórdão que denegou a ordem de habeas corpus, porquanto não configuradas as omissões indicadas pela embargante, que, na realidade, busca alterar o resultado do julgamento que não lhe foi favorável.

2. Mesmo após o advento no novo Código de Processo Civil, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte” (EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018)

3. Embargos de declaração não providos.